Tribunal: TJSP
Processo: 2126292-64.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade - Lei no 7.889/2021 do Município de Guarulhos, de iniciativa parlamentar – Criação do programa denominado "Alimenta Cão", que prevê a instalação e manutenção, por particulares, de dormitórios, bebedouros e comedouros nas ruas do Município – Afastamento das alegações de ofensa a dispositivos infraconstitucionais, posto que incabíveis em sede de controle

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade - Lei no 7.889/2021 do Município de Guarulhos, de iniciativa parlamentar – Criação do programa denominado "Alimenta Cão", que prevê a instalação e manutenção, por particulares, de dormitórios, bebedouros e comedouros nas ruas do Município – Afastamento das alegações de ofensa a dispositivos infraconstitucionais, posto que incabíveis em sede de controle concentrado de constitucionalidade – Vício de iniciativa também rechaçado – Competência legislativa concorrente dos Municípios no que tange ao meio ambiente, limitada aos interesses locais e desde que em consonância com as normas editadas pelos demais entes federados, nos termos da tese firmada no Tema no 145 de Repercussão Geral – Rol de competências legislativas exclusivas do Chefe do Executivo que não inclui a matéria ora abordada – Violação, contudo, ao princípio da separação dos Poderes – Tema no 917 de Repercussão Geral – Norma que, embora não imponha obrigação imediata ao Poder Executivo, dispõe sobre uso e ocupação das vias públicas, matéria afeta à gestão administrativa – Manutenção das instalações que, se não realizada pelos particulares, recairá sobre a Municipalidade, diante de sua responsabilidade pela conservação das vias públicas locais – Precedente deste C. Órgão Especial – Ação julgada procedente, para declarar inconstitucional, na íntegra, a lei local vergastada.